Tribunal: TCU
Processo: 005.733/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 687/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor dos Srs. Clóvis Vieira da Silva Melo e Edgar Geraldo de Alencar Bona Miranda, em razão de omissão no dever de prestar contas relativamente ao termo de compromisso 01832/2011 firmado com o município de Novo Santo Antônio/PI; Considerando que, por meio do Acórdão 7618/2021-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal julgou irregulares as contas do Sr. Clóvis Vieira da Silva Melo e lhe aplicou débito e a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992, bem como aplicou multa capitulada no art. 58, II, da Lei 8.443/1992 ao Sr. Edgar Geraldo de Alencar Bona Miranda; Considerando-se que o Sr. Edgar Geraldo de Alencar Bona Miranda e o Sr. Clóvis Vieira da Silva Melo foram notificados da deliberação em 15/6/2021 e interpuseram o recurso em 14/7/2021; Considerando que, nos termos do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92, não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão de superveniência de fatos novos, na forma do Regimento Interno; Considerando que os recorrentes buscam afastar suas responsabilidades por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditas, não são considerados fatos novos por este Tribunal; ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por esses resposnáveis, por restarem intempestivos e não apresentarem fatos novos, nos termos do artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RI/TCU, dando-se ciência desta deliberação aos recorrentes: 1. Processo TC- Processo 005.733/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Clóvis Vieira da Silva Melo (XXX.610.443-XX); Edgar Geraldo de Alencar Bona Miranda (XXX.550.843-XX). 1.2. Recorrentes: Clóvis Vieira da Silva Melo (XXX.610.443-XX); Edgar Geraldo de Alencar Bona Miranda (XXX.550.843-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Novo Santo Antônio - PI. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Edinardo Pinheiro Martins (12.358/OAB-PI), Ezequias Portela Pereira (13.381/OAB-PI) e outros, representando Clóvis Vieira da Silva Melo; Vinicius Gomes Pinheiro de Araújo (18.083/OAB-PI), representando Edgar Geraldo de Alencar Bona Miranda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.